Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-15.2018.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005595-15.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARCI JOSE FERST - CPF: 471.053.489-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0002-41 (APELADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (APELADO), MATHEUS OSORIO REFATTI - CPF: 017.389.890-46 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIAE – INSTRUMENTO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PARCELAMENTO IMOBILIARIO – REVISÃO CONTRATUAL – TEORIA DA IMPREVISÃO – DESEMPREGO E ENFERMIDADE – DIMINUIÇÃO DE RENDA – INAPLICABILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS DE MORA – AUSÊNCIA DO PERCENTUAL A SER COBRADO – INCIDÊNCIA POR DISPOSIÇÃO LEGAL – ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 161, § 1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DESNECESSIDADE DE

PREVISÃO NO CONTRATO – MULTA MORATÓRIA – INFORMAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVODA DESSA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DO PERCENTUAL A SER COBRADO – PERCENTUAL DE 2% - ART. 52, § 1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para efetivar a revisão contratual baseada na teoria da imprevisão, deverão ser demonstrados acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que alterem as circunstâncias objetivas do contrato.

No caso, o desemprego e a diminuição de renda do adquirente/apelante não autorizam a revisão do contrato de compra e venda de imóvel parcelado.

Quando silente o contrato, o percentual dos juros de mora a ser cobrado, este tem incidência por disposição legal (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional), de modo que prescinde de previsão no contrato.

E
mbora não tenha previsão expressa no título acerca do percentual da multa contratual, em caso de inadimplemento, se

existe informação clara e inequívoca dessa obrigação, pode ser exigida do consumidor, nos termos do art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Não é abusiva a fixação de juros de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito, em caso de inadimplemento da prestação, portanto, não há se falar em excesso da execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DARCI JOSE FERST
contra a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução
ajuizada em desfavor de
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários do advogado embargado no percentual de 10%, sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15, contudo, por ser beneficiário da justiça gratuita, suspendeu a exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, parágrafo único, do CPC/15.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que reconhece a dívida, entretanto, deixou de cumprir suas obrigações mediante força maior, uma vez que ficou desempregado e passou a enfrentar enfermidades, fazendo com as parcelas pactuadas se tornassem excessivamente onerosas mediante a sua hipossuficiência, assim, pugnou pela teoria da imprevisão.

Aduz que há excesso na execução, haja vista que no contrato não consta o valor da multa e os juros que seriam aplicados no período de inadimplência. Posto isto, pugna pela aplicação dos juros de 6% ao ano e correção monetária pelo INPC, com exclusão da multa moratória de 2%.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida.

As contrarrazões foram aportadas no ID no

157918836, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DARCI JOSE FERST
opôs
Embargos à Execução
em face de
SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ANTARES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Em apertada síntese, relatou que as partes firmaram Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Parcelamento Imobiliário, em 19 de agosto de 2013, referente à compra do lote no 04, quadra 30, do loteamento Jardim Primaveras II, no importe de R$ 45.540,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais), em 120 parcelas de r$ 379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), acrescidas de juros remuneratórios de 0,5% ao mês e correção monetária, com vencimento todo dia 20 de cada mês.

A exequente alegou que o executado está em mora com as parcelas de números 27 a 58, as quais totalizam o valor de R$ 22.213,02 (vinte e dois mil duzentos e treze reais e dois centavos), atualizado até a data de 21/07/2018.

Sustentou que somente deixou de cumprir sua obrigação pois ficou desempregado e enfrentou problemas de saúde. Assim, as parcelas pactuadas no contrato se tornaram excessivamente onerosas diante da hipossuficiência do autor, pugnando pela aplicação da teoria da imprevisão.

Afirmou, ainda, a existência de excesso na execução, eis que foram cobrados juros de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC, sendo que no contrato não consta o valor da multa e os juros que seriam aplicados no período de adimplência, posto isto, pugnou pela aplicação dos juros de 6% ao ano e correção monetária pelo INPC.

Expôs que o débito executado, referente às parcelas 27 a 58 perfaz o importe de R$ 14.280,12 (quatorze mil duzentos e oitenta reais e doze centavos), havendo equívoco no cálculo das parcelas vencidas.

Ao final, requereu a procedência dos embargos com a revisão das cláusulas do contrato, extirpando os excessos.

Ao proferir a sentença, a i. magistrada Dra. Gisele Alves Silva, julgou improcedente os embargos, conforme relatado.

Contra essa sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

Trata-se na origem de Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Parcelamento Imobiliário firmado entre as partes (ID no 14537903 – Pág.1/10), restando ainda parcelas em aberto.

A parte apelante pretende a revisão contratual com fundamento na Teoria da Imprevisão, sob o argumento de ter ficado desempregado e enfermo, o que acarretou a impossibilidade financeira do apelante em adimplir com o ajuste.

O dispositivo legal invocado pelo embargante, ora apelante, com intuito de se esquivar-se do pagamento da dívida objeto do processo executivo é o art. 478 do Código Civil, que reza:

“Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.”

Discorrendo sobre o tema que se refere à resolução do contrato por onerosidade excessiva, Carlos Roberto Gonçalves estatui que:

“Os requisitos para a resolução do contrato por onerosidade excessiva são os seguintes: a) vigência de um contrato comutativo de execução diferida ou de trato sucessivo; b) ocorrência de fato extraordinário e imprevisível; c) considerável alteração da situação de fato existente no momento da execução, em confronto com a que existia por ocasião da celebração; d) nexo causal entre o evento superveniente e a consequente excessiva onerosidade.”

No caso, conforme muito bem ponderou a juíza sentenciante,
“não se verifica nos autos documentos comprobatórios da situação oriunda de evento imprevisível,
visto que circunstâncias adversas que interferem na saúde financeira do devedor, tais como: dificuldades financeiras e desemprego
, não dão ensejo à revisão contratual com base na teoria da imprevisão, pois são fatos naturais da vida e, não, extraordinários, integrando o risco de qualquer contrato
.”, assim, descabe o reconhecimento da incidência da teoria da imprevisão em razão de onerosidade excessiva proveniente de dificuldade financeira do apelante.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SFH.
REVISÃO DAS PARCELAS. REDUÇÃO DA RENDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Ação de revisão de contrato de financiamento imobiliário firmado pelo SFH, visando a renegociação do valor das prestações mensais e o alongamento do prazo de liquidação, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, examinando as condições contratuais, concluiu que o recálculo da parcela estabelecida contratualmente não está vinculado ao comprometimento de renda do mutuário, mas sim à readequação da parcela ao valor do saldo devedor atualizado. Nesse contexto, entendeu que,
para justificar a revisão contratual, seria necessário fato imprevisível ou extraordinário, que tornasse excessivamente oneroso o contrato, não se configurando como tal eventual desemprego ou redução da renda do contratante.

3. Efetivamente, a caracterização da onerosidade excessiva pressupõe a existência de vantagem extrema da outra parte e acontecimento extraordinário e imprevisível. Esta Corte já decidiu que tanto a teoria da base objetiva quanto a teoria da imprevisão" demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a base objetiva do contrato "( AgInt no REsp 1.514.093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 7/11/2016), não sendo este o caso dos autos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1340589/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). destaquei

E dos Tribunais:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEORIA DA IMPREVISÃO. FATO SUBJETIVO. DESEMPREGO E DIMINUIÇÃO DE RENDA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Para efetivar a revisão contratual baseada na teoria da imprevisão, deverão ser demonstrados acontecimentos extraordinários e imprevisíveis que alterem as circunstâncias objetivas do contrato. Fatos subjetivos, como o desemprego e a diminuição de renda do apelante, não autorizam a revisão contratual. 2. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-AC - AC: 07036561920208010001 AC 0703656-19.2020.8.01.0001, Relator: Desa. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 25/04/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2022) destaquei

Desse modo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto ao alegado excesso na execução, haja vista que no contrato não consta o valor da multa e os juros que seriam aplicados no período de inadimplência, devendo ser aplicados juros de 6% ao ano e correção monetária pelo INPC, com exclusão da multa moratória de 2%, a tese recursal não prospera.

Da análise dos autos, verifica-se que o Instrumento de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel e Parcelamento Imobiliário firmado entre partes, ficou pactuado que seriam cobrados os juros remuneratórios em 6% ao ano e correção monetária pelo INPC (cláusula segunda, caput – ID no 14537903 – Pág.1). Vejamos:

E no caso de inadimplência, a
cláusula sexta
,
item “a”
, do Instrumento Contratual (ID no 14537903 – Pág. 3), acarretará a cobrança de juros de mora, multa e correção monetária. Confira:

Na hipótese, não obstante silente o contrato o percentual dos juros de mora a ser cobrado, este tem incidência por disposição legal (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional), de modo que prescinde de previsão do seu percentual no contrato.

E embora não tenha previsão expressa no título, acerca do percentual da multa contratual, em caso de inadimplemento, existe informação clara e inequívoca desta obrigação, de modo que pode ser exigida do consumidor, nos termos do art. 52, § 1o do CDC,
in verbis:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

(...)

§1o
As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.
” (g.n.)

Assim, não é abusiva a fixação de juros de mora de 1% e multa de 2% sobre o débito, não havendo se falar em excesso da execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO.
REVISÃO CONTRATUAL À LUZ DAS REGRAS DO CDC. ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR A 12% AO ANO. VIABILIDADE. PRECEDENTES STJ. PERMITIDA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR RAZOÁVEL.
MULTA E JUROS MORATÓRIOS NORMAIS À ESPÉCIE.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, CPC. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência no sentido de que os contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor podem ser revistos, desde que caracterizada a abusividade capaz de colocar em desvantagem exagerada o contratante (art. 51, § 1o, da Lei 8.078/1990). 2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, a estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 3. Possível a capitalização de juros nos contratos firmados após a vigência da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001. De igual modo, ante a inexistência de proibição legal, desde que com previsão contratual expressa, a utilização da Tabela Price. 4. Consolidou-se o entendimento de que devem ser revistos os contratos que destoem da taxa média de mercado apurada no período da contratação, devendo os juros remuneratórios serem a ela limitados. In casu, o Banco Central do Brasil, à época da assinatura do contrato (novembro de 2010), não disponibilizava as taxas médias aplicadas a contratos de financiamento imobiliário, razão pela qual fica impossibilitada sua análise. Considerando, todavia, que a sentença entendeu ser razoável a taxa de juros remuneratórios (taxa nominal de 12% ao ano e efetiva de 12,6825% ao ano), por inexistir desvantagem flagrante, mantenho o seu dispositivo. 5.
Multa de 2% e juros de mora de 1% normais à espécie art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor
. 6. A simples proposição da ação não inibe a caracterização da mora (Súmula 380 do STJ). 7. Honorários majorados por força do que dispõe o art , 85, § 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0508440-85.2015.8.05.0001, Relator (a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 07/05/2019 )

(TJ-BA - APL: 05084408520158050001, Relator: Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/05/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CONTRATO -
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
- CORREÇÃO MONETÁRIA - INDÍCE DE REMUNERAÇÃO PLENA DOS DEPÓSITOS DA CADERNETA DE POUPANÇA - PREVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM - CONFIGURAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DO DECRETO No 22.626/33 C/C LEI No 9.514/97 - LEGALIDADE NA FORMA ANUAL
- MULTA MORATÓRIA - LIMITAÇÃO A 2% - NECESSIDADE - JUROS - 1% AO MÊS - ADEQUABILIDADE
- REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - SÚMULA 159 DO STF - AUSÊNCIA DE ENTREGA DO IMÓVEL PACTUADO NO CONTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO. Não é possível a aplicação do índice de remuneração plena dos depósitos de caderneta de poupança, quando já houver previsão, no mesmo instrumento contratual, de juros remuneratórios, sob pena de se configurar bis in idem. Tratando-se de contrato submetido ao regramento atinente ao Sistema Financeiro Imobiliário, e considerando o preceito específico contido no art. 5, III da Lei no 9.514/97, combinado com a estipulação constante do Decreto no 22.626/33, deve ser permitida a capitalização de juros com periodicidade anual.
Nos termos do CDC, tratando-se de relação de consumo, deve ser reduzida a multa moratória ao percentual de 2%. Não é abusiva fixação de juros de 1% (um por cento) ao mês.
Incabível a repetição em dobro do indébito, quando o valor pago indevidamente decorreu de obrigação assumida na contratação e quando não há prova de que a instituição financeira tenha agido de má-fé, conforme Súmula 159 do STF. Não havendo comprovação de que a entrega do condomínio não se deu nos moldes ofertados, não há como condenar a parte ré na obrigação pretendida.

(TJ-MG - AC: 10024123506198003 Belo Horizonte, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/11/2016, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/11/2016) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade, por ser a parte embargante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023